Tribunal: TJMT
Processo: 1030219-55.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030219-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANA DE LIMA MARTINS - CPF: 000.743.942-31 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE COCAÍNA E

DINHEIRO - RONDAS EM LOCAL APONTADO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO COCAÍNA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL

- TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE - RETENDIDO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PARECER DA PGJ - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSC E TJSP

-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento das drogas - 2 (duas) porções de cocaína na posse do apelante, além de 17 (dezessete) de cocaína e 14 (catorze) poções de maconha armazenadas na residência - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que a apelante
trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), se não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.030.611/MG).

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.810.760/PR)

“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.”
(TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1030219-55.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUCIANA DE LIMA MARTINS

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANA DE LIMA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1030219-55.2021.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 156129747).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por não ser reincidente específica.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas,
“mantida a prisão domiciliar em razão de ter 2 (duas) filhas menores”
(ID 156129748).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156129762).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 -inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante reincidente - 3. Requerido cumprimento da pena em prisão domiciliar - inviabilidade - estabelecimento de regime inicialmente fechado devidamente justificado, em razão da reincidência - manutenção da prisão domiciliar na sentença condenatória até o trânsito em julgado do decisum - após o trânsito em julgado, a defesa deve postular a manutenção da benesse perante o juízo da execução penal - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

161059170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 03/12/2021, por volta das 00h10min, na Rua Maria Elza Francisca dos Santos, ao lado do imóvel de n. 58, Bairro Centro, nesta cidade , a denunciada LUCIANA DE LIMA MARTINS foi presa em flagrante delito por trazia consigo, manter em depósito e guardar 44 (quarenta e quatro) porções, pesando a massa de 43,96 g (quarenta e três gramas e noventa e seis centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 24/26, ID 72127772. [...]

Indagada, Luciana indicou que havia mais substâncias ilícitas no interior da residência, motivo em que os policiais adentraram no local e lograram apreenderam as demais porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 05, ID 72127772). [...]

Adequando-se a conduta de LUCIANA DE LIMA MARTINS ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID

156129697)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada LUCIANA DE LIMA MARTINS, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável à acusada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que a acusada registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 0001050-61.2015.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SESICENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, visto se tratar de pessoa reincidente [
...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 156129747)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 156129683), Laudo Preliminar nº 200.2.04.2021.013591-01 (ID 156129683) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.82293-01 (ID 156129717), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Uenver Soares de Oliveira, policial militar (ID 156129683 - fls. 12/13), Paulo Henrique Fernandes da Silva, policial militar (ID 156129683 - fls. 14/15), e a apelante (ID 156129683 - fls. 21).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Paulo Henrique Fernandes da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 156129745), e da apelante (Relatório de Mídias - ID 156129745).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Uenver Soares de Oliveira e Paulo Henrique Fernandes da Silva] descreveram, coerentemente, nas fases
policial e judicial, as apreensões 40 (quarenta) porções de pasta-base de cocaína, totalizando 12,91g (doze gramas e noventa e um centigramas), e o valor de R$84,00 (oitenta e quatro reais), na posse da apelante, bem como 4 (quatro) pedras maiores de pasta-base de cocaína, com peso de 31,05g (trinta e um gramas e cinco decigramas), e a quantia de valor de R$100,00 (cem reais), em dinheiro, no dia 3.12.2021, por volta das 00h10min, na residência da apelante [localizada à rua Elza Francisca dos Santos, ao lado da casa de nº 58, bairro Centro, Rondonópolis/MT], durante
“patrulhamento tático”
em local [apontado por usuários não identificados] como sendo
“boca de fumo”
.

A forma de acondicionamento da droga - 40 (quarenta) porções [
“petecas”
] de pasta-base de cocaína na posse da apelante [em via pública], além de 4 (quatro) pedras também de pasta-base de cocaína armazenadas na residência - permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

A posse e o depósito de porções de pasta-base de cocaína, em residência, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Atente-se que quantidade de droga [43,96g de pasta-base de cocaína] não elide a responsabilização penal da apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais preparadas para venda] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico
“formiguinha”
, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de
“lavagem de dinheiro”
(OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Além disso, o
valor monetário -
R$184,00 (cento e oitenta e quatro reais) -
encontrados na posse e residência da apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A assertiva da apelante de que a droga apreendida não lhe pertencia afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que as 40 (quarenta) porções de pasta-base de cocaína foram localizadas na sua posse, conforme depoimentos dos policiais militares
[Uenver Soares de Oliveira e Paulo Henrique Fernandes da Silva]
, e ela não comprovou a propriedade atribuída a seu filho adolescente.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e/ou
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que a apelante
trazia consigo e manteve em depósito cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Nesse quadro, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo majorado a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.11.2015 (SEEU 0001050-61.2015.8.11.0064 – ação penal NU 0007360-20.2014.8.11.0064), de modo a justificar a elevação da pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (AgRg no HC nº 743.680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Sendo assim, impõe-se preservar a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A apelante, à época do fato [3.12.2021], possuía condenação por roubo, que foi utilizada para reconhecimento da reincidência (ação penal NU 0007360-20.2014.8.11.0064/Comarca Rondonópolis), motivo pelo qual a minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), por não estar preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.030.611/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 9.3.2023).

Destaca-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.”
(AgRg no AREsp 1.810.760/PR – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 16.11.2021).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda definitiva da apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sopesadas a pena imposta e a reincidência (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Enfim, o pleito de cumprimento de pena em regime domiciliar é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, ao qual compete
“analisar pleitos atinentes à execução da pena”
, como bem destacado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 161059170).

Nesse ponto, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.”
(TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 21.9.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023